Tribunal: TJES
Processo: 5014668-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014668-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ROSANGELA BEILER DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014668-14.2023.8.08.0024
Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

Recorrido: ROSANGELA BEILER DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE REQUERENTE QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO
INSS
. RELATA QUE, APÓS CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEU BENEFÍCIO JUNTO AO SISTEMA DO INSS, VERIFICOU QUE VINHA SOFRENDO DESCONTOS FIXOS INDEVIDOS REFERENTE AO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 0049494306
, A SER QUITADO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS, E
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 0050365177
COM LIMITE DE R$ 1.741,85 (MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). ADUZ QUE FOI SURPREENDIDA COM TAIS INFORMAÇÕES, HAJA VISTA NÃO TER REALIZADO QUALQUER EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, BEM COMO NÃO TER ASSINADO QUALQUER DOCUMENTO PARA TAL. DIANTE DE TAIS FATOS, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DETERMINO a suspensão dos descontos junto ao benefício previdenciário de titularidade da autora, no que toca aos contratos de empréstimo consignado nº 0049494306 e cartão de crédito consignado nº 0050365177; b) DECLARO a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 0049494306 e cartão de crédito consignado nº 0050365177, formalizados pelo Requerido em nome da Requerente; c) CONDENO o Requerido (FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) a pagar à Requerente (ROSANGELA BEILER DA SILVA): c.1) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; c.2) o valor de R$ 5.673,40 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos), além das parcelas comprovadamente descontadas após julho/2023, a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar dos descontos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO
.
INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA; INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA;
COMPROVADA A LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/21 - ICP BRASIL
.

INAPLICABILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DANOS IMPUTADOS À AUTORA CAPAZES DE ENSEJAR REPARAÇÃO MATERIAL E/OU MORAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, NA SUA INTEGRALIDADE, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO;
APLICABILIDADE DO EFEITO DA REVELIA. ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL. APLICABILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA REPARAÇÃO DOS DANOS COMPROVADAMENTE CAUSADOS À REQUERENTE. EM, SÍNTESE, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, A FIM DE SE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5). DAS PRELIMINARES.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR DEMANDA EM PEDIDO ILÍQUIDO. TEM-SE O VALOR DO PEDIDO DE DANO MORAL PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DADO À CAUSA E O VALOR DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(6).
DO MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA RECORRIDA, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES É LEGAL TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRIDA, CONTRATOU O SERVIÇO, COMO PODEMOS OBSERVAR POR MEIO DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E CÓPIA DOS SEUS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ID.: 2847806). A PROPÓSITO SEGUE PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (TJDFT): APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5
. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (GRIFO NOSSO). ASSIM, COMO O REFERIDO CONTRATO FOI REALIZADO DE FORMA DIGITAL COM RECONHECIMENTO FACIAL, TENHO QUE HÁ MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PELO CONTRATO ELETRÔNICO, NÃO SENDO ELIDIDO UNICAMENTE PELA AFIRMAÇÃO DA CONSUMIDORA DE QUE NÃO PEDIU NENHUM CONTRATO, ATÉ PORQUE, AGINDO DE FORMA CONTRÁRIA À SUA DECLARAÇÃO, INCLUSIVE FORNECEU CÓPIAS DE SEUS DOCUMENTOS AO BANCO RECORRENTE. OUTROSSIM, VERIFICA-SE QUE EM SEDE DE INICIAL A REQUERENTE NEGA PEREMPTORIAMENTE QUALQUER CONTRATAÇÃO COM A RECORRENTE O QUE VAI DE ENCONTRO AO CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS. ASSIM, TENHO POR REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA, E JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC. (7)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)